Tribunal: TJDFT
Processo: 0762916-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECORRENTE VENCIDO. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI 9099. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo autor nos quais aponta a existência de erro material quanto à fixação de honorários de sucumbência. Contrarrazões apresentadas.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Recurso adequado e tempestivo.
4. Alega o embargante haver erro material no acórdão sob o argumento de que o recurso inominado apresentado pelo Detran foi conhecido e não provido, sendo, pois, cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
5. Com razão. Aos juizados especiais aplica-se o art. 55 da Lei n. 9099/95, que prevê a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
6. Ainda, o julgador pode valer-se dos embargos de declaração para prestar esclarecimentos que possam complementar sua decisão em atenção à adequada prestação jurisdicional. Assim o faço para fazer constar do dispositivo a condenação ao pagamento de danos morais deferida.
7. Embargos de declaração ACOLHIDOS para alterar os itens 14 e 15 do Acórdão, que passam a conter o seguinte teor:
“14. Recurso do autor CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de danos morais. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15. Recurso do Detran CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).”
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.